Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-40.2022.8.11.0009
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001511-40.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDSON DE SOUZA PINTO - CPF: 942.325.551-53 (APELADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), FILO VUOTO INDUSTRIA DE METAIS LTDA - CNPJ: 03.714.494/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM ACEITE E SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIA. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos para desconstituir protesto de duplicata mercantil sem lastro e condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento. O Recorrente sustenta ilegitimidade passiva por atuar como mero apresentante do título, inexistência de ato ilícito e de dano moral, subsidiariamente pleiteando a redução do quantum e a fixação dos juros a partir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira, na qualidade de endossatária mandatária, possui legitimidade passiva para responder por protesto indevido; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço ao encaminhar a protesto duplicata sem aceite e sem comprovação da causa subjacente; (iii) determinar se o protesto indevido enseja dano moral in re ipsa; e (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização e do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira que atua como endossatária mandatária responde solidariamente quando age com culpa ou negligência na verificação da regularidade formal do título, nos termos do Verbete Sumular 476 do STJ.

4. A duplicata mercantil é título causal e exige a efetiva comprovação de compra e venda ou prestação de serviços, com entrega da mercadoria, conforme art. 2o da Lei no 5.474/68, não ostentando validade cambial quando ausentes tais pressupostos.

5. O Banco falha na prestação do serviço ao encaminhar a protesto duplicata sem aceite e sem comprovante de entrega da mercadoria, descumprindo o dever de cautela inerente à atividade, o que configura defeito do serviço (art. 14 do CDC) e ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC).

6. A ausência de prova da relação jurídica subjacente e a revelia da empresa cedente autorizam o reconhecimento da inexistência do débito, nos termos dos arts. 373, II, e 344 do CPC.

7. O protesto indevido de título caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento ilícito, especialmente diante do montante do título protestado.

9. A insurgência quanto ao termo inicial dos juros de mora resta prejudicada, pois a sentença já determinou sua incidência a partir do arbitramento, em consonância com o pedido subsidiário do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que encaminha duplicata a protesto por endosso-mandato responde solidariamente quando deixa de verificar a regularidade formal do título e atua com negligência. 2. A duplicata mercantil sem aceite e sem comprovação da entrega da mercadoria carece de validade cambial e não pode fundamentar protesto legítimo. 3. O protesto indevido de título de crédito configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo. 4. É adequado o arbitramento de indenização por dano moral em valor moderado que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 422 e 927; CPC, arts. 344 e 373, II; Lei no 5.474/68, art. 2o; Lei no 7.357/85, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 476; STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; TJMG, AC 10000221294895001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 01.12.2022; TJES, AC 0016725-39.2017.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Edson de Souza Pinto
em desfavor da instituição bancária e da empresa
Filo Vuoto Industria de Metais Eireli
.

A Juíza
a quo
julgou procedentes o pedido inicial, desconstituiu o protesto do título e condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir da data do arbitramento. Diante da sucumbência, os requeridos foram compelidos a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante argui a ilegitimidade passiva, afirmando ter atuado apenas como mero apresentante do título, sendo a responsabilidade pelo protesto exclusiva da empresa cedente, Filo Vuoto Indústria de Metais Eireli, que inseriu os dados por meio de arquivo de remessa no sistema de internet banking.

No mérito, alega que agiu em estrita conformidade com o contrato de cobrança firmado com a beneficiária, limitando-se a encaminhar o título ao cartório competente, sem responsabilidade pela veracidade das informações prestadas nem pelo vínculo obrigacional entre cedente e sacado.

Sustenta a inexistência de ato ilícito e de prova de dano moral, argumentando que meros aborrecimentos não geram indenização.

Pela eventualidade, afirma que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, de modo que comporta redução. Além disso, caso mantida a condenação, afirma os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 346368475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Edson de Souza Pinto
ajuizou Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A. e da empresa Filo Vuoto Industria de Metais Eireli
.

Na petição inicial, narrou que, em 31/05/2022, foi surpreendido pelo apontamento de protesto de uma duplicata mercantil, número 000744, no valor de R$ 61.448,22 (sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), tendo como apresentante o Banco Santander (Brasil) S.A. e como cedente e sacadora a empresa Filo Vuoto Industria de Metais Eireli.

Aduziu que jamais manteve qualquer relação jurídica com os Requeridos, tampouco adquiriu produtos ou serviços da empresa cedente que justificassem a emissão do referido título.

Afirmou que a duplicata não possui aceite de sua parte, bem como qualquer respaldo em negócio jurídico subjacente.

Ressaltou que, no ano de 2014, entregou, como garantia de negociação não concretizada, uma lâmina de cheque em branco (no 850134, agência 1779-5, conta corrente no 33.070-1) à empresa Fibrioto Indústria de Metais Ltda., a qual reteve indevidamente a cártula e a preencheu em 28/05/2019, no valor de R$ 61.448,22 (sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), levando-a a depósito bancário, sem que fosse compensada, o que ensejou o registro de boletim de ocorrência.

Sustentou que a duplicata protestada teria sido forjada a partir desse cheque prescrito, com o objetivo de simular a existência de obrigação inexistente, e que o título, além de não ter sido encaminhado ao Autor, não possui aceite.

Esclareceu que o apontamento indevido resultou na suspensão de crédito junto à instituição bancária em que mantém conta (Banco do Brasil), recusa na emissão de talonários de cheque e impossibilidade de acesso a empréstimos, acarretando crise em sua vida financeira.

Pugnou, assim, pela desconstituição definitiva do protesto, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi deferido, consoante decisão de Id. 346368423.

Na contestação, o Banco Santander (Brasil) S.A. afirmou ter atuado como mero apresentante do título, operacionalizando o envio da duplicata ao cartório de protestos mediante arquivo de remessa inserido pela empresa Requerida (Filo Vuoto Industria de Metais Eireli) em sua plataforma de internet banking, razão pela qual não pode ser responsabilizado pela veracidade das informações prestadas pelo cliente empresarial.

Argumentou que toda a operação foi comandada diretamente pela empresa beneficiária, e que o Banco agiu nos estritos termos do contrato de serviço de cobrança firmado com a cedente. Refutou, ainda, a existência de danos morais e pugnou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
pleiteado.

Ao término da instrução processual, a Juíza singular julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de desconstituir definitivamente o protesto do título.

Inconformado, o
Banco Santander (Brasil) S.A.
interpôs este Recurso de Apelação.

- VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

O Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que atuou como mero apresentante do título, de modo que toda a responsabilidade pelo protesto recai, exclusivamente, sobre a empresa cedente, Filo Vuoto Industria de Metais Eireli.

A legitimidade passiva, como condição da ação, pressupõe a existência de relação jurídica entre o demandado e a causa de pedir deduzida em juízo, de modo que a parte tenha efetiva responsabilidade pelo fato que se lhe imputa. Cuida-se, em síntese, da pertinência subjetiva da lide: é parte legítima para figurar no polo passivo aquele que, em tese, pode ter causado o dano imputado pelo Autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no Verbete Sumular 476, estabelece que o endossatário mandatário que leva título a protesto, em nome do endossante, não responde de forma absoluta e automática por todos os danos daí decorrentes, pois age em nome e no interesse alheio. Todavia, essa isenção não é irrestrita: o Banco mandatário responde solidariamente quando age com culpa, isto é, quando, ao cumprir o mandato, extrapola os seus limites ou incorre em negligência manifesta na verificação da higidez formal do título.

Nessa linha, a responsabilidade do apresentante não deriva tão somente do vínculo mandatário, mas da conduta culposa que lhe é própria.

A atividade bancária de encaminhar títulos a protesto não é ato neutro, pois, ao aceitar o encargo de operacionalizar o envio do título ao cartório de protestos, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços, aufere remuneração pela atividade e assume, por consequência, o dever de cautela na verificação dos requisitos formais essenciais do título.

Esse dever de diligência decorre diretamente do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil, que consagram o dever geral de não causar dano a outrem por ação ou omissão culposa.

Além disso, o art. 422 do Código Civil impõe aos contratantes o dever de agir com boa-fé objetiva em todas as fases da relação obrigacional, o que abrange a fase de execução do mandato.

No caso, de acordo com a certidão positiva de ID. 346368455, o protesto decorre da Duplicata Mercantil n. 000744 apresentada para protesto em 31/05/2022, figurando como apresentante o Banco Recorrente e como cedente e sacadora a empresa Filo Vuoto Industria de Metais Eireli.

Ademais, a nota fiscal n. 000744, emitida em 29/05/2019 e vinculada à duplicata em questão, não contém o aceite ou o recebimento da mercadoria pelo apelado, tampouco por qualquer terceiro, o que compromete a própria existência da causa subjacente ao título.

Diante desse cenário, é inequívoca a falha do Recorrente na verificação da regularidade formal do título levado a protesto, circunstância que evidencia não apenas a falha na prestação do serviço, mas também a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que contribuiu, ainda que por omissão culposa, para a deflagração do ato reputado ilícito.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

- VOTO MÉRITO

O Apelante alega que agiu em estrita conformidade com o contrato de serviço de cobrança firmado com a empresa beneficiária, não podendo ser responsabilizado pela veracidade das informações recebidas do cliente empresarial, tampouco pelo vínculo obrigacional entre o cedente e o sacado.

Salienta que toda a operação foi comandada diretamente pela empresa Filo Vuoto Industria de Metais Eireli, que inseriu o arquivo de remessa na plataforma de internet banking, cabendo ao Banco apenas encaminhar o título ao cartório competente.

Afirma que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que cumpriu o que havia sido pactuado em contrato, em conformidade com a legislação aplicável, logo, não pode ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que inexiste qualquer prova de que tenha ocasionado lesão extrapatrimonial ao Apelado, sem olvidar que meros aborrecimentos cotidianos não são aptos a ensejar reparação civil.

Pelo princípio da eventualidade, assegura que o
quantum
indenizatório é excessivo e desproporcional à extensão dos supostos danos, de modo que comporta redução. Defende que, caso mantida a condenação, os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à responsabilidade do Banco Apelante pelo protesto de duplicata mercantil sem lastro jurídico idôneo, à consequente declaração de inexistência do débito e à indenização pelos danos morais daí decorrentes.

Da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o título levado a protesto apresenta uma série de irregularidades que, por si sós, deveriam ter obstado sua apresentação ao cartório.

A duplicata mercantil é título de crédito causal e sua emissão pressupõe, necessariamente, a existência de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços efetivamente realizada, com a entrega da mercadoria ao sacado, conforme dispõe o art. 2o da Lei n. 5.474/68.

Sem esses pressupostos, o título não ostenta validade cambial. O aceite, embora não seja obrigatório para o protesto por indicação, constitui forte elemento de regularidade formal, cuja ausência, aliada à falta de comprovação de entrega das mercadorias, impõe ao apresentante o dever reforçado de diligência antes de promover o apontamento.

No caso, a nota fiscal n. 000744, emitida em 29/05/2019 (Id. 346368456) e vinculada à duplicata protestada (Id. 346368455), não contém o aceite do sacado ou qualquer outro comprovante de recebimento de mercadoria, tampouco por terceiro. Essa ausência, por si só, já sinalizava a existência de vício formal relevante que deveria ter sido identificado pelo Banco antes de encaminhar o título ao cartório.

O único título que, em tese, poderia vincular o Apelado a qualquer relação negocial com a cedente é o cheque n.o 850134, emitido em 28/05/2019, no valor de R$ 61.448,22 (sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), idêntico ao da duplicata, o qual, consoante afirmado pelo Recorrido, foi entregue em branco à empresa Fibrioto Indústria de Metais Ltda. no ano de 2014 como garantia de transação que não se concretizou (Id. 346368414).

Por ocasião do protesto da duplicata, em 31/05/2022, esse cheque já se encontrava prescrito, porquanto transcorrido o prazo da execução cambial de seis meses a contar da expiração do prazo de apresentação, previsto no art. 59 da Lei n. 7.357/85.

Sobre a questão da responsabilidade solidária no endosso mandato, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos defeitos decorrentes de sua prestação.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Ademais, os arts. 186 e 927 do Código Civil consagram o dever de reparar o dano causado por ato ilícito.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Diante dessas premissas, a falta de cautela na verificação dos requisitos formais do título configura, portanto, falha na prestação do serviço e conduta culposa apta a ensejar o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO. ENDOSSO MANDATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A instituição financeira que recebe duplicata mediante endosso-mandato e as encaminha para protesto, sem o devido cuidado quanto à higidez do título, deve responder solidariamente na ação que pretende obter a reparação por danos morais. (TJMG - AC: 10000221294895001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 476 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos da Súmula no 476 do STJ, “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”. 2- Caso concreto em que demonstrada a conduta culposa do Banco ao protestar os títulos sem verificar previamente os requisitos de validade pois agiu sem as devidas cautelas ao indicar a protesto duplicatas sem aceite e sem lastro em negócio jurídico perfectibilizado – na medida em que ausente comprovante de entrega. 3- O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que o protesto indevido de título, bem como o cadastro irregular em órgãos de proteção ao crédito, dá azo a dano moral
in re ipsa
. 4- Redução da quantia indenizatória para R$ 5.000,00, conforme precedentes do E. TJES e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - Apelação Cível: 0016725-39.2017.8.08 .0012, Relator.: Arthur Jose Neiva De Almeida, 4a Câmara Cível)

Oportuno ressaltar que, no endosso mandato não há transferência da propriedade do título ao Banco, uma vez que o mandatário age em nome e no interesse do mandante. Por não haver essa transferência, o mandante responde solidariamente pelos atos praticados por sua ordem, especialmente quando o Banco, ao cumprir o mandato, atua com negligência manifesta.

Assim, a tese da responsabilidade exclusiva da empresa Cedente não prospera, pois, havendo culpa do mandatário na execução do mandato, a solidariedade é consectário lógico do regime de responsabilidade civil.

Quanto à alegação de impossibilidade de declaração de inexistência do débito, também não merece guarida.

A duplicata mercantil exige causa subjacente, ou seja, a efetiva compra e venda ou prestação de serviços, cuja comprovação incumbia ao credor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Sem prova de contrato válido, sem nota fiscal com comprovante de entrega e sem aceite, o título não ostenta validade cambial, sendo imperioso reconhecer a inexistência da obrigação que o lastreia.

No caso, a empresa Filo Vuoto Industria de Metais Eireli, devidamente citada, quedou-se inerte, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados na inicial, na forma do art. 344 do CPC.

No que se refere à indenização por dano moral, a controvérsia também não comporta reparos.

O protesto indevido de título de crédito constitui ato ilícito que, por sua natureza, acarreta dano à honra objetiva do sacado, restrição de crédito e abalo à sua reputação financeira perante terceiros.

Como é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral
in re ipsa
prescinde de comprovação específica do prejuízo, uma vez que as consequências negativas do apontamento indevido são inerentes ao próprio ato.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado
in re ipsa
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ) . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Nesse sentido, o Apelado comprovou nos IDs. 346368413 e 346368412 a existência de restrições negativas em seu nome, decorrentes do protesto ora discutido.

De todo modo, ainda que essa prova fosse ausente, o dano moral seria presumido, porquanto o simples apontamento indevido é, por si só, suficiente para ensejar a reparação, independentemente de prova adicional do abalo sofrido.

Nessa conjuntura, não há fundamento para afastar a condenação por danos morais.

Com efeito, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é moderado, observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e não configura enriquecimento ilícito, especialmente quando confrontado com o valor do protesto indevido (R$ 61.448,22), que é consideravelmente superior.

No que concerne aos consectários legais incidentes sobre a verba indenizatória, verifica-se que a Juíza singular determinou a incidência de juros de mora e correção monetária a partir da data do arbitramento, fixando, portanto, como termo inicial dos encargos moratórios e da atualização monetária o momento da definição judicial do
quantum
indenizatório.

A tese subsidiária veiculada pelo Apelante, no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, coincide com o que foi estabelecido na sentença.
Todavia, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito (protesto indevido), os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, ainda que não haja insurgência específica do autor, impõe-se a adequação ex officio do termo inicial dos juros moratórios
.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026